Tribunal: TJES
Processo: 5006102-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006102-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DA SILVA AGUIAR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 183 da Lei nº 9.472/97 e art. 329 do Código Penal, alegando ausência dos requisitos da prisão cautelar, fundamentação genérica, violação à Lei nº 15.272/2025, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e desproporcionalidade da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iii) analisar eventual desproporcionalidade da custódia cautelar frente à pena em abstrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além de rádio comunicador e dinheiro fracionado, evidenciando possível dedicação à atividade ilícita.

4. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa justificam a medida para garantia da ordem pública, em consonância com o art. 312 do CPP e art. 93, IX, da CF.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

6. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático.

7. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à eventual pena configura juízo prematuro, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas a circunstâncias indicativas de mercancia, constituem fundamentação idônea para a prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. É inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando insuficientes para resguardar a ordem pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5002130-05.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; TJES, HC 5002172-54.2025.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006102-46.2026.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE DA SILVA AGUIAR

AUT. COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
FELIPE DA SILVA AGUIAR
, sob a alegação de que o Paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, consubstanciado na decretação e manutenção de sua prisão preventiva no
s autos de
nº
5014668
-
09
.202
6
.8.08.0024, a que responde pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/200;
art. 183 da Lei nº 9.472/97 e art. 329 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva da paciente carece de juridicidade, nitidamente pela ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente ante a utilização de fundamentos genéricos a justificá-la e violação à Lei nº 15.272/2025. Sustenta também a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, mormente considerando-se ser portador de condições subjetivas favoráveis e, por fim, alega a ausência de proporcionalidade entre a prisão e a suposta sanção a ser imposta em caso de condenação.

O pleito liminar foi indeferido, conforme consta da r. Decisão de ID 19068755.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão defensiva não merece prosperar. Explico.

Consta que o paciente foi flagrado na prática dos delitos tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 329 do Código Penal, portando variada quantidade de entorpecentes — 12 unidades de cocaína, 11 de haxixe e 15 de maconha —, além de rádio comunicador e expressiva quantia em dinheiro trocado. Tais circunstâncias, pela natureza e diversidade das substâncias, evidenciam a dedicação à mercancia ilícita e justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Nessa senda, diferente do alegado pela defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva não se revela genérica, encontrando-se amparada em elementos concretos e em pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como nas diretrizes da Lei nº 15.272/2025.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, demonstrada pelo
modus operandi
e pela quantidade de drogas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Conforme julgado da Primeira Câmara Criminal no HC 5002130-05.2025.8.08.0000, sob a relatoria do Des. Eder Pontes da Silva, a custódia mostra-se necessária para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa, especialmente quando as circunstâncias do flagrante indicam a periculosidade do agente.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já assentou que "condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos legais para a sua manutenção", conforme publicado em 19/03/2025.

No que tange ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, entendo que estas se mostram insuficientes e inadequadas frente à gravidade do caso. O risco à ordem pública não seria mitigado por cautelares mais brandas, dada a natureza do crime de tráfico e o contexto da apreensão.

Ademais, quanto à alegada desproporcionalidade da prisão em face de futura pena, acompanho o entendimento consolidado de que tal análise constitui prognóstico prematuro, sendo inviável realizar juízo antecipatório de mérito na via estreita do habeas corpus.

Como bem destacado no HC 5002172-54.2025.8.08.0000, relatado pela Desª Rachel Durão Correia Lima, o princípio da homogeneidade não pode ser invocado para afastar a segregação quando a gravidade concreta justifica a medida.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGA
R
A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.